Tribunal: TJSP
Processo: 2207221-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa jurídica. Possibilidade desde que comprovada a insuficiência financeira. Súmula n. 481 do STJ. Balancete que não indica a incapacidade de arcar com as custas do processo. Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que revelam a solvabilidade da agravante. Ademais, valor das custas irrisório. Decisão mantida. Recurso desprovido.